Tribunal: TJDFT
Processo: 0741485-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JHONATAS LOPES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, ajuizada em desfavor de ANTONIO MARQUES DE MEDEIROS, indeferiu o pedido de substituição da caução em dinheiro pela caução dos alugueis em atraso, nos seguintes termos: “Recebo a emenda de ID’s 141000830 e 141000832. Nos termos do § 3o do art. 292, do CPC, retifico de ofício o valor da causa para R$ 9.711,72, pois tratando-se de ação de despejo o valor da causa deve corresponder a 12 meses de aluguel conforme preceitua o inciso III do art. 58 da Lei n. 8.245/91. A despeito de o autor ter fundamentado a presente ação na necessidade de reparos urgentes exigidos pelo Poder Público, não logrou demonstrar que esses reparados não possam ser executados com a permanência do locatário no imóvel, pelo que não incide na espécie, o art. 59, § 1o, inciso VI, da Lei 8.245/91. Por outro lado, com fundamento no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, DEFIRO a liminar para determinar a desocupação do imóvel locado em 15 (quinze) dias, visto que essa ação de despejo também tem por fundamento a falta de pagamento de aluguel, e o contrato de locação (ID 140093844) está desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 daquele Diploma Legal. Faculto, entretanto, a parte ré elidir a mora, para evitar a rescisão do contrato e consequente desocupação liminar, na forma do art. 59, § 3o, da Lei no 8.245/91. Por outro lado, indefiro o pedido de substituição da caução em dinheiro pela caução dos encargos locatícios em atraso, conforme sugerido pelo autor no segundo parágrafo, pág. 5, ID 140093837, pois a caução deverá ser prestada em dinheiro, no valor equivalente a três meses de aluguel, conforme art. 59, § 1o da Lei n. 8.245/91. Intime-se o autor para promover, no prazo de 05 (cinco) dias, o depósito da importância equivalente a 03 (três) meses de aluguel, sob pena de revogação da liminar. Com o depósito, expeça-se mandado de desocupação e citação, com observância do disposto no art. 59, caput e § 3o, da Lei 8.245/91 c/c art. 335, caput e inciso III, do CPC. Cumpra-se.” Em suas razões recursais, o Agravante, primeiramente, esclarece que o contrato de locação não possui garantia, o que autoriza a concessão da medida liminar para a desocupação do imóvel, assim como feito pelo juízo a quo, em vista do inadimplemento do Agravado. Registra que o valor do aluguel vigente é de R$ 809,31 (oitocentos e nove reais e trinta e um centavos), de modo que a caução relativa a três meses de aluguel a que se refere o § 1o do art. 5o da Lei 8.245/91 corresponde à monta de R$ 2.427,93 (dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos), enquanto o valor do débito locatício é de R$ 4.019,11 (quatro mil e dezenove reais e onze centavos), sendo este o motivo pelo qual requereu que a caução fosse prestada por meio do oferecimento dos alugueis em atraso, visto que o valor da dívida supera o da caução. Alega que a lei não estabelece a forma de prestação da caução, uma vez que o §1o do art. 59 da Lei de Locações apenas determina que deve ser prestada uma garantia, não delimitando que a caução seja feita por depósito judicial. Assevera que este e. Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que a caução, para fins de concessão de liminar de despejo, pode ser prestada por meio do oferecimento dos próprios aluguéis vencidos, haja vista que o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel é considerado título executivo extrajudicial (art. 784, inciso VIII do CPC), eis que dotado de certeza, exigibilidade e liquidez. Cita precedentes deste TJDFT em abono à tese defendida, salientando que, no presente caso, o valor do crédito locatício supera o valor de três meses de aluguel. Alegando, por fim, a presença dos requisitos autorizadores da medida, especialmente o periculum in mora, em vista do prejuízo financeiro que já vem sofrendo em decorrência do inadimplemento do locatário, fato que o impede de efetuar o pagamento, requer o Agravante a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para que se dê prosseguimento ao feito com o aceite da própria dívida como caução. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do agravo com a confirmação da medida liminar. Preparo recolhido, conforme ID 41969799 e ID 41969800. É a suma dos fatos. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pelo Recorrente demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, reside na pretensão de que seja admitido como caução o crédito locatício que possui em face do Agravado. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que a decisão agravada deve ser mantida como prolatada, pois se mostra em consonância com expressa previsão do artigo 59, § 1o, da Lei 8245/91, in verbis: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX- a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. IX- a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Com efeito, a caução na ação de despejo tem por objetivo garantir ao locatário uma indenização, no caso de eventual desocupação forçada, injustamente requerida pelo locador. Afastar a exigência legal em substituição ao próprio débito, sob a alegação do Agravante de que não tem condições para suportar mais esse ônus, revela pretensão que, a princípio, não se reveste de plausibilidade, sobretudo se for considerada a fase incipiente que se encontra o processo, em que se desconhecem os exatos termos em que realizado o negócio jurídico entre as partes. Nesse contexto, sob um juízo de cognição sumária, indefiro o pleito liminar vindicado, devendo prosseguir o recurso em seus ulteriores termos, sem embargo de reavaliação deste entendimento quando da apreciação do mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator